Tribunal: TJPA
Processo: 0002941-58.2020.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
CORREI??O PARCIAL. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS ENTRE PROCESSOS DESMEMBRADOS. USO INDEVIDO DO CHAMAMENTO DO FEITO ? ORDEM E A PROIBI??O DA PROLA??O DE DECIS?ES SURPRESAS NO PROCESSO. IMPRESCINDIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS NA HIP?TESE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO ? ACUSA??O PELO INDEFERIMENTO DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. PRECLUS?O PRO JUDICATO ? DO CERCEAMENTO DA ACUSA??O E VIOLA??O AO PRINC?PIO DA VERDADE PROCESSUAL. PRELIMINARES N?O ACOLHIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIST?NCIA DE DECIS?ES CONTRADIT?RIAS NO PROCESSO PENAL ? VIOLA??O AO PRINC?PIO DA VERDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DA CIS?O DA PROVA (PROVA UNA E N?O PASS?VEL DE DIVIS?O). DECIS?O JUDICIAL QUE FERE OS PRINC?PIOS DO CONTRADIT?RIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DO FUTURO COMPARTILHAMENTO DOS DEPOIMENTOS DOS CORR?US NOS PROCESSOS DESMEMBRADOS. ALEGA??ES DE M?RITO INSUBSISTENTES. CONHECIMENTO E N?O PRVIMENTO DO RECURSO. LIMINAR CASSADA. UNANIMIDADE.01 - Constatada a ocorr?ncia de erro de procedimento, que geraria, ao ver fundamentado do magistrado a quo, tumulto processual, adequado seria mesmo chamar o feito ? ordem para a anula??o correspondente. Tudo isso, de acordo com o artigo 3? do C?digo de Processo Penal c/c artigo 139, inciso IX, do C?digo de Processo Civil. No mais, o fato de n?o se ouvir, antes disso, as partes, conforme o suscitado pelo recorrente com base no artigo 10 do C?digo de Processo Civil, entendo que, como se ver? na an?lise merit?ria, preju?zo algum a elas foi gerado ? aplic?vel, por conseguinte, o teor do artigo 563 do C?digo de Processo Penal.02 ? O compartilhamento de provas n?o foi negado pelo juiz a quo, mas, t?o somente, redefinido. 03 ? H? informa??o extra?da de certid?o, datada de 30/07/2020, obtida mediante consulta informal no Sistema Libra desta Egr?gia Corte de Justi?a, de que se gerou um novo n?mero para os autos do inqu?rito policial (n?0001081-98.2020.8.14.0104) e de que estes e os da medida cautelar de n?0009570-61.2019.8.14.0104 encontram-se digitalizados e disponibilizados no Microsoft TEAMS (Documento n?2020.01558936-08). Nada obsta, portanto, o acesso pelo recorrente a tais conte?dos, ao contr?rio do que afirma este, data maxima venia.04 ? Inexiste preclus?o pro judicato em mat?ria probat?ria.05 ? ?s partes do processo penal s?o assegurados o contradit?rio e a ampla defesa, princ?pio fundamental insculpido no artigo 5?, inciso LV, da Constitui??o da Rep?blica. No mesmo dispositivo constitucional, incisos XXXV e XXXVII, h? a previs?o do acesso ao Poder Judici?rio, a fim de que les?o ou amea?a a direito seja por ele apreciada, sem a possibilidade de ju?zo ou tribunal de exce??o. 06 ? Dentre os sujeitos processuais, cada um no desempenho de sua fun??o ? ressalto a do Minist?rio P?blico como essencial ? Justi?a (Se??o I, Cap?tulo V, T?tulo IV, da Magna Carta) ?, a do juiz ? de conduzir o processo de modo a chegar em uma senten?a em que a lei e os elementos concretos da lide estejam correlacionados em sua fundamenta??o. Ele, portanto, ? o destinat?rio das provas, quem, segundo o artigo 400, ?1?, do C?digo de Processo Penal, pode indeferir a produ??o probat?ria considerada irrelevante, impertinente ou protelat?ria.07 ? In casu, n?o obstante ?s ponderadas alega??es do dominus litis, o magistrado de primeira inst?ncia bem motivou sua decis?o concernente ao compartilhamento das provas reunidas nos autos da medida cautelar e do inqu?rito policial, em quest?o. O pr?prio desmembramento do feito, nos termos do artigo 80 do C?digo de Processo Penal, consiste em medida voltada a garantir a celeridade e a razo?vel dura??o do processo, assim como tornar exequ?vel a pr?pria instru??o criminal, conquanto discorra a a??o a respeito, tamb?m, de suposta associa??o criminosa.08 ? O compartilhamento de provas entre os processos resultantes dessa separa??o n?o deve olvidar a necessidade correlata (relev?ncia, pertin?ncia) e correlacionada ao prop?sito no par?grafo anterior exposto: n?o causador de tumulto processual, ensejador de maior demora na solu??o da lide. No que tange, inclusive, ao pleito de emprestar as provas testemunhais produzidas nos respectivos feitos, vislumbro o cuidado do julgador a quo ao considerar a imperiosidade de cada uma delas, para n?o permitir a referida impertin?ncia, prejudicial ao tempo razo?vel do processo. Tudo, pois, est? de acordo com o ordenamento jur?dico. O devido processo legal est? respeitado. N?o vislumbro erro judici?rio que justifique a proced?ncia da presente correi??o parcial.09 ? Recurso conhecido e improvido, com a cassa??o da medida liminar concedida, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002941-58.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
CORREIÇÃO PARCIAL
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO
INTERESSADO: ALEX DO CARMO BEZERRA
REPRESENTANTE: GERALDO MELO DA SILVA - ADVOGADO (OAB 17411)
INTERESSADO: JOSÉ SILVA SANTANA
REPRESENTANTE: KENEA DÉBORA ROCHA CARDOSO - ADVOGADA (OAB 23790)
INTERESSADO: AMAURI DOS SANTOS NUNES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
INTERESSADO: CÁSSIO SILVA BARRADAS
REPRESENTANTE: YURI FERREIRA MACIEL - ADVOGADO (OAB 25777)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: CORREIÇÃO PARCIAL. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS ENTRE PROCESSOS DESMEMBRADOS. USO INDEVIDO DO CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM E A PROIBIÇÃO DA PROLAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS NO PROCESSO. IMPRESCINDIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS NA HIPÓTESE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO À ACUSAÇÃO PELO INDEFERIMENTO DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
- DO CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE PROCESSUAL.
PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS
. IMPOSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS NO PROCESSO PENAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DA CISÃO DA PROVA (PROVA UNA E NÃO PASSÍVEL DE DIVISÃO). DECISÃO JUDICIAL QUE FERE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DO FUTURO COMPARTILHAMENTO DOS DEPOIMENTOS DOS CORRÉUS NOS PROCESSOS DESMEMBRADOS.
ALEGAÇÕES DE MÉRITO INSUBSISTENTES
. CONHECIMENTO E NÃO PRVIMENTO DO RECURSO. LIMINAR CASSADA. UNANIMIDADE.
01 - Constatada a ocorrência de erro de procedimento, que geraria, ao ver fundamentado do magistrado
a quo
, tumulto processual, adequado seria mesmo chamar o feito à ordem para a anulação correspondente. Tudo isso, de acordo com o artigo 3º do Código de Processo Penal c/c artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil. No mais, o fato de não se ouvir, antes disso, as partes, conforme o suscitado pelo recorrente com base no artigo 10 do Código de Processo Civil, entendo que, como se verá na análise meritória, prejuízo algum a elas foi gerado - aplicável, por conseguinte, o teor do artigo 563 do Código de Processo Penal.
02 - O compartilhamento de provas não foi negado pelo juiz
a quo,
mas, tão somente, redefinido.
03 - Há informação extraída de certidão, datada de 30/07/2020, obtida mediante consulta informal no Sistema Libra desta Egrégia Corte de Justiça, de que se gerou um novo número para os autos do inquérito policial (nº0001081-98.2020.8.14.0104) e de que estes e os da medida cautelar de nº0009570-61.2019.8.14.0104 encontram-se digitalizados e disponibilizados no Microsoft TEAMS (Documento nº2020.01558936-08). Nada obsta, portanto, o acesso pelo recorrente a tais conteúdos, ao contrário do que afirma este,
data maxima venia
.
04 - Inexiste preclusão
pro judicato
em matéria probatória.
05 - Às partes do processo penal são assegurados o contraditório e a ampla defesa, princípio fundamental insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. No mesmo dispositivo constitucional, incisos XXXV e XXXVII, há a previsão do acesso ao Poder Judiciário, a fim de que lesão ou ameaça a direito seja por ele apreciada, sem a possibilidade de juízo ou tribunal de exceção.
06 - Dentre os sujeitos processuais, cada um no desempenho de sua função - ressalto a do Ministério Público como essencial à Justiça (Seção I, Capítulo V, Título IV, da Magna Carta) -, a do juiz é de conduzir o processo de modo a chegar em uma sentença em que a lei e os elementos concretos da lide estejam correlacionados em sua fundamentação. Ele, portanto, é o destinatário das provas, quem, segundo o artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, pode indeferir a produção probatória considerada irrelevante, impertinente ou protelatória.
07 -
In casu
, não obstante às ponderadas alegações do
dominus litis
, o magistrado de primeira instância bem motivou sua decisão concernente ao compartilhamento das provas reunidas nos autos da medida cautelar e do inquérito policial, em questão. O próprio desmembramento do feito, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, consiste em medida voltada a garantir a celeridade e a razoável duração do processo, assim como tornar exequível a própria instrução criminal, conquanto discorra a ação a respeito, também, de suposta associação criminosa.
08 - O compartilhamento de provas entre os processos resultantes dessa separação não deve olvidar a necessidade correlata (relevância, pertinência) e correlacionada ao propósito no parágrafo anterior exposto: não causador de tumulto processual, ensejador de maior demora na solução da lide. No que tange, inclusive, ao pleito de emprestar as provas testemunhais produzidas nos respectivos feitos, vislumbro o cuidado do julgador a
quo
ao considerar a imperiosidade de cada uma delas, para não permitir a referida impertinência, prejudicial ao tempo razoável do processo. Tudo, pois, está de acordo com o ordenamento jurídico. O devido processo legal está respeitado. Não vislumbro erro judiciário que justifique a procedência da presente correição parcial.
09 - Recurso conhecido e improvido, com a cassação da medida liminar concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à correição parcial, cassando a medida liminar concedida, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 29 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de ato praticado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Na petição inicial (fls. 04 a 34), relatou o recorrente, tal como está escrito:
Os presentes autos foram originados de intensa e árdua operação policial que tinha como alvo a investigação da facção criminosa "Comando Vermelho, a qual possui grande atuação nesta municipalidade e região, estando a situação de violência da cidade caótica em razão do desenvolvimento reiterado do tráfico de drogas e demais crimes correlatos.
Devido a complexidade dos crimes em apuração e alta periculosidade dos investigados, a Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco, em conjunção de esforços com a Superintendência da Região do Lago de Tucuruí, desencadearam nesta municipalidade duas investigações distintas, denominadas de OPERAÇÕES "OURO DE TOLO" E "FAUDA", ambas tendo como alvo a atuação desta perigosa facção criminosa "Comando Vermelho", a qual impera a mercancia do tráfico de drogas e determina a prática de diversos outros crimes de natureza grave nesta municipalidade, uma vez ser indissociável o tráfico de drogas de inúmeros outros crimes violentos (roubos, latrocínios, extorsões, homicídios, etc.) que o alimenta diuturnamente nessa odiosa engrenagem criminosa.
Durante referidas investigações policiais foram deferidas diversas medidas cautelares em ambas as investigações, sendo ao final identificados 52 (cinquenta e duas) pessoas associadas entre si para o exercício do tráfico de drogas no município de Breu Branco.
Todavia, em razão do grande número de investigados e cumprimento de prisões cautelares houve a necessidade por parte da autoridade policial de apresentação de relatórios de investigações parciais para rigorosa observância dos prazos processuais de indiciados presos provisoriamente, sendo ao final de ambas as investigações (OURO DE TOLO e FAUDA), denunciadas 46 pessoas, tendo outras 06 falecido no curso das investigações.
Desta feita, em razão da apresentação de referidos relatórios parciais
foram apresentadas perante o juízo da comarca de Breu Branco 04 (quatro) denúncias distintas da seguinte forma:
(...)
Urge desde já salientar, que tais investigações (OURO DE TOLO e FAUDA) ocorriam de forma paralela e simultânea, sendo conduzida por 02 (dois) diferentes Delegados de Polícia (um lotado na Delegacia de Polícia Civil Breu Branco e outro na Superintendência da Polícia Civil de Tucuruí).
Assim, ao término das investigações da OPERAÇÃO FAUDA, este Órgão Ministerial identificou que alguns dos indiciados já haviam sido denunciados pelos mesmos fatos no âmbito da OPERAÇÃO OURO DE TOLO.
Neste contexto, a fim de se evitar o
bis in idem
, não foram denunciados ao término das investigações da OPERAÇAO FAUDA os indiciados MANOEL RAMSON SANTOS FERREIRA (vulgo "MANEL/VELHO"), FAGNER SOUSA DOS CARMO (vulgo ¿DUNGA¿), EDVAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES (vulgo "CODÓ/TIO"), WILLIAN DE LIMA ABREU (vulgo "BABUGI"), e JOSÉ SILVA SANTANA (vulgo "NETO"), sendo ainda requerida as revogações das prisões preventivas deferidas contra eles no curso de referido inquérito policial (documento anexo - DOC 02).
Desta forma, embora os fatos em apuração fossem extremamente complexos e se avolumassem os autos em razão do longo período de investigações e elementos de informações por elas coligidos, os feitos percorriam sua regular marcha processual, com estrita observância de todos os prazos e ditames processuais.
No entanto, após o oferecimento das denúncias acima citadas, o d. juízo da comarca de Breu Branco contrário ao posicionamento prévio deste Representante Ministerial, entendeu por bem proceder ao desmembramento aleatório dos autos referentes à 1ª e 2ª fase da OPERAÇÃO "OURO DE TOLO" e "OPERAÇÃO FAUDA" para instrução processual, delimitando a seu exclusivo critério a quantidade de denunciados em cada processo, procedimento este que originou os autos abaixo elencados:
(...)
Assim, de 02 (duas) denúncias apresentadas pelo Ministério Público (referentes à Operação "Ouro de Tolo" 1ª e 2ª fases) o d. magistrado "a quo¿ transformou-as em 11 (onze) ações penais distintas.
Com relação à Operação "Fauda", de 01 (uma) denúncia apresentada pelo Ministério Público o d. magistrado "a quo" transformou-as em 03 (três) ações penais distintas. (certidão anexa - DOC 03).
Portanto, após o oferecimento de 04 (quatro) denúncias pelo Ministério Público, o d. magistrado "a quo" transformou-as em 15 (quinze) ações penais distintas, que somadas aos autos das cautelares e inquéritos policiais perfazem 20 (vinte) autos de processos judiciais distintos (com diversos volumes cada um).
Tal desmembramento realizado pelo juízo de piso, com a devida vênia, tumultuou desnecessária e indevidamente a instrução processual, uma vez que
conforme detalhadamente exposto nas peças acusatórias apresentadas, os denunciados associaram-se entre si para o comércio de drogas na cidade, estando as condutas de uns direta e/ou indiretamente vinculadas às dos demais.
Outrossim, se de um lado a instrução processual supostamente seria facilitada pela delimitação do número de réus, de outro lado não poderia ser prejudicada pela desconsideração de provas relevantes obtidas em investigações e instruções processuais de ações penais desmembradas ou mesmo que tenham sido objeto de denúncias diversas, impondo-se o compartilhamento de provas.
Entendimento diverso acarreta inegável prejuízo processual e material ao desmembramento dos autos, uma vez que importantes elementos de informação coligidos em longa e árdua investigação processual e provas produzidas no processo seriam simplesmente desconsideradas pela Justiça em razão de desmembramento realizado de forma unilateral e discricionária pelo juízo da comarca, em frontal violação ao devido processo legal.
Neste diapasão, o Ministério Público requereu o compartilhamento dos depoimentos testemunhais realizados pelos Delegados de Polícia Civil nos autos n. 0009691-89.2019.8.14.0104 e 0009050-04.2019.8.14.0104 para as demais ações penais desmembradas, o que foi deferido pelo juízo (decisões anexas DOC 04 e DOC 05).
Posteriormente, conforme já explicitado anteriormente, por ocasião da conclusão das investigações do inquérito policial da denominada "OPERAÇÃO
FAUDA", constatou-se a existência de diversos elementos de informação contra indiciados que já haviam sido denunciados ao término das investigações OURO DE TOLO, dentre eles, JOSÉ SILVA SANTANA (vulgo "NETO"), fatos em apuração nos presentes autos.
Desta forma, a fim de se evitar o "bis in idem", JOSÉ SILVA SANTANA (vulgo "NETO") não foi denunciado pelo Ministério Público ao término das investigações da "OPERAÇÃO FAUDA".
Todavia, em razão dos relevantes elementos de informação coligidos na OPERAÇÃO FAUDA contra referidos indiciados, os quais já haviam sido identificados como ocupantes de altos cargos na facção criminosa COMANDO VERMELHO, antes do início da instrução processual, foi requerido o compartilhamento de referidas ¿provas" no âmbito das respectivas ações penais apresentadas contra eles ao término das investigações da OPERAÇÃO OURO DE TOLO, tudo em perfeita conformidade com a legislação vigente e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais de nossos Tribunais Superiores (petição anexa- DOC 06).
Referido pedido de compartilhamento de provas foi prontamente acatado pelo juízo ¿a quo¿ nos seguintes termos (decisão anexa- DOC 07):
(...)
Entretanto, de forma repentina e sem qualquer supedâneo legal, após o interrogatório do acusado, o d. magistrado de piso, utilizando-se inadvertida e indevidamente do instituto do "chamamento do feito a ordem", de forma repentina, houve por bem cancelar sua decisão anterior do já deferido compartilhamento de provas, sob o frágil e equivocado argumento de que tal compartilhamento poderia gerar um número excessivo de documentos e informações indevidas nos autos (decisão anexa - DOC 08).
(...)
Com a devida vênia, da análise perfunctória do que dos autos consta, resta claro e evidente que quem deu causa ao número excessivo de documentos e tumulto processual foi o d. magistrado corrigendo ao proceder equivocada e desnecessariamente ao desmembramento das ações penais apresentadas em tramite sobre os mesmos fatos, encontra com forma de mitigar o problema por ale criado cercear a acusação no seu direito à produção de provas.
A ilegalidade e o desacerto de referida decisão, conforme melhor detalhado nos tópicos seguintes, impõem a sua reforma para retomada da regular marcha processual.

Suscitou preliminarmente: o uso indevido do chamamento do feito à ordem e a proibição da prolação de decisões surpresas no processo; imprescindibilidade do compartilhamento de provas na hipótese de desmembramento do feito; cerceamento à acusação pelo indeferimento do compartilhamento de provas; preclusão
pro judicato
- do cerceamento da acusação e violação ao princípio da verdade processual.

No mérito, arguiu: impossibilidade de existência de decisões contraditórias no processo penal - violação ao princípio da verdade processual; impossibilidade da cisão da prova (prova una e não passível de divisão); decisão judicial que fere os princípios do contraditório e do devido processo legal; necessidade do futuro compartilhamento dos depoimentos dos corréus nos processos desmembrados.

Ressaltou a necessidade da concessão de medida liminar para regular andamento dos processos

Requereu, por fim,
ipsis literis
:
a) a concessão de medida liminar ao presente recurso, a fim de conceder o compartilhamento de provas nos presentes autos das medidas cautelares n. 0009570-61.2019.8.14.0104 e inquérito policial n. 0011450-88.2019.8.14.0104, bem como determinar ao juízo "a quo" a proceder ao compartilhamento dos interrogatórios dos corréus entre as ações penais por ele desmembradas;
b) no mérito, seja dado provimento à presente correição parcial, com a declaração da nulidade do ato processual vergastado restabelecendo-se a decisão judicial anterior que deferiu o pedido de compartilhamento de provas formulado pelo Ministério Público; e
c) tendo em vista o desmembramento processual realizado discricionariamente pelo magistrado de piso nos presentes autos e sua já manifestada posição contrária ao compartilhamento de provas, seja determinado ao juízo "a quo" previamente às alegações finais o compartilhamento de provas dos interrogatórios dos acusados entre as ações penais por ele desmembradas, ressalvando-se aos acusados o direito de eventuais pedidos de suas reinquirições para garantia do contraditório ampla defesa e devido processo legal.

Documentação anexa (fls. 35 a 45).

Distribuídos os autos, coube a mim relatoria do feito (fl. 48, verso).

Porque afastado das minhas atividades judicantes, com fulcro no artigo 112, §2º, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, a Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar deferiu o pleito liminar, ¿tão somente para determinar a suspensão do
decisum
impugnado, exarado em 31/07/2020, nos autos nº0009691-89.2019.8.14.0104, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme a previsão contida no art. 9º da Lei n.º5.010/66¿, determinou retificações em torno da autuação do feito e providências tanto para a requisição de informações por parte do recorrido como para a emissão de parecer pela Procuradoria de Justiça (fls. 50, verso, a 52, verso).

Conquanto, devidamente, requisitada (fl.53), notícia alguma foi prestada pelo recorrido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento da correição parcial (fls. 62 a 64).

Peticionou, nova e liminarmente, o recorrente, sob os argumentos de não apreciação do pedido liminar concernente ao compartilhamento dos depoimentos judiciais de corréus de processos desmembrados e do transcurso do tempo de suspensão concedido liminarmente - período que, afirma, o recorrido permaneceu inerte, não compartilhando as provas (fls. 68 a 102):
a) a concessão de medida liminar ao presente recurso para determinar ao juízo "a quo" que proceda ao compartilhamento dos interrogatórios dos corréus entre as ações penais por ele desmembradas;
b) no mérito, seja dado provimento à presente correição parcial, com:
b.1) a declaração da nulidade dos atos processuais vergastados restabelecendo-se a decisão judicial anterior que deferiu o pedido de compartilhamento de provas da OPERAÇÃO FAUDA formulado pelo Ministério
Público; e
b.2) tendo em vista o desmembramento processual realizado discricionariamente pelo d. juízo corrigendo seja a ele determinado previamente às alegações finais o compartilhamento de provas dos interrogatórios dos acusados entre as ações penais por ele desmembradas, ressalvando-se aos acusados o direito de eventuais pedidos de suas reinquirições para a garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Mais documentos foram juntados (fls. 103 a 222).

Ainda afastado de minhas funções judiciais (fl.225), assim como a Exma. Desa. Vania Fortes Bitar das suas (fl. 234), esse pleito acabou analisado pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, a qual deferiu-o nos seguintes termos (236 a 238):
Portanto, considerando o múnus da comprovação dos fatos alegados pelo Ministério Público, a relevância dos fatos dispostos e ainda a possibilidade de dano irreparável, DEFIRO NOVA LIMINAR, para que sejam compartilhados os interrogatórios dos corréus realizados nas ações penais de n°s. 0009692-74.2019.8.14.0104, 0009693-59.2019.8.14.0104, 0009691-89.2019.8.14.0104 e
00011010-92.2019.8.14.0104.

É o relatório do necessário.

VOTO

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Consoante o disposto no Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, artigo 268, verifico que a presente correição parcial é adequada (considerando não haver recurso específico quanto ao ato judicial objurgado), tempestiva (apresentada 10 dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa) e, suficientemente, instruída.

Logo, deve ser conhecida.

02 - PRELIMINARES

2.1 - Do uso indevido do chamamento do feito à ordem e a proibição da prolação de decisões surpresas no processo

Constatada
a
ocorrência de erro de procedimento, que geraria, ao ver fundamentado do magistrado
a quo
, tumulto processual, adequado seria mesmo chamar o feito à ordem para a anulação correspondente. Tudo isso, de acordo com o artigo 3º do Código de Processo Penal c/c artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil,
in verbis
:
Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais.

No mais, o fato de não se ouvir, antes disso, as partes, conforme o suscitado pelo recorrente com base no artigo 10 do Código de Processo Civil, entendo que, como se verá na análise meritória, prejuízo algum a elas foi gerado.

Afinal, a decisão tornada sem efeito pelo juiz de primeiro grau voltava-se ao compartilhamento das provas produzidas nos autos das medidas cautelares de nº0009570-61.2019.8.14.0401 e do inquérito policial nº001450-88.2019.8.14.0104 (que depois foi transformado em 0001081-98.2020.8.14.0104, consoante se explicará mais a frente) (fl.44, verso). O que, a partir do ato ora impugnado, continuou a ser deferido pelo julgador recorrido, entretanto, com a ressalva de ser feito pelas partes, por ocasião das alegações finais, e restrito aos documentos que dissessem respeito, especificamente, às condutas dos acusados de cada ação (fl. 45, verso).

Faz-se, aplicável, por conseguinte, o teor do artigo 563 do Código de Processo Penal: ¿Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

Não acolho a preliminar.

2.2 - Da imprescindibilidade do compartilhamento de provas na hipótese de desmembramento do feito

Por se confundir com o mérito da questão, deixarei a aprofundada análise correspondente a este tópico para mais à frente, sobretudo porque, pelo compulsar dos autos, verifico que o compartilhamento de provas não foi negado pelo juiz
a quo,
mas, tão somente, redefinido.

Ressalto, entretanto e desde já, informação extraída de certidão, datada de 30/07/2020, obtida mediante consulta informal no Sistema Libra desta Egrégia Corte de Justiça, de que se gerou um novo número para os autos do inquérito policial (nº0001081-98.2020.8.14.0104) e de que estes e os da medida cautelar de nº0009570-61.2019.8.14.0104 encontram-se digitalizados e disponibilizados no Microsoft TEAMS (Documento nº2020.01558936-08).

Nada obsta, portanto, o acesso pelo recorrente a tais conteúdos, ao contrário do que afirma este,
data maxima venia
.

2.3 - Do cerceamento à acusação pelo indeferimento do compartilhamento de provas

Consoante dito alhures e melhor explicitado adiante, no exame meritório, o ato judicial recorrido não indeferiu o compartilhamento de provas entre processos desmembrados, mas, apenas, o redefiniu, o que impede a procedência da alegação preliminar.

2.4 - Da preclusão
pro judicato
- do cerceamento da acusação e violação ao princípio da verdade processual

Inexiste preclusão
pro judicato
em matéria probatória.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 129, §1º, E ART. 121, CAPUT (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CP. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NOVA PRONÚNCIA. REFORMATIO IN PEIUS INDIRETA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO PARA DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA A DEFESA (SEGUNDO MOMENTO) ANTERIORMENTE DEFERIDAS PELO JUÍZO (PRIMEIRO MOMENTO). APONTADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - Não padece de vícios a decisão que, fundamentadamente, abraça tese diversa daquela levantada pela defesa. Assim, não se verifica, no caso, violação ao art. 619 do CPP, uma vez que o eg. Tribunal a quo expôs, suficientemente, as razões pelas quais entendeu por manter a decisão de pronúncia.
II - Na linha dos precedentes desta Corte, "a decisão de pronúncia, embora não possa ser incisiva a ponto de prejudicar a defesa do acusado no Tribunal do Júri, de forma a influir no ânimo dos jurados, não pode se limitar a repetir simplesmente os termos da denúncia, como ocorreu no caso dos autos" (PExt no HC n. 130.429/CE, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/10/2015, grifei).
III - Na espécie, a pronúncia primeva foi cassada, abrindo espaço para a prolação de uma nova decisão. Essa nova decisão, desde que proferida dentro do espectro cognitivo típico de uma decisão interlocutória do jaez da pronúncia, autoriza o julgador a decidir com base na denúncia, sem olvidar, outrossim, do que foi colhido na instrução - desde que não seja a hipótese de mutatio libelli, como no caso vertente - não se limitando simplesmente a repetir os mesmos termos da denúncia (doutrina e precedentes), razão pela qual não há falar em reformatio in peius indireta e ofensa ao princípio da correlação.
IV - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, uma revaloração de tais elementos, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária.
V - Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados no trânsito. Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro societate.
VI - O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável.
VII - "A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/4/2013, grifei). (Precedentes do STF e do STJ).
VIII -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que em matéria de instrução probatória não há se falar em preclusão pro judicato, isto porque o princípio do livre convencimento motivado, como fundamento principiológico da etapa probatória do processo penal, pelo dinamismo a ele inerente, afasta o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz.
IX -
"O fato de a juíza sentenciante ter julgado a lide, entendendo desnecessária a produção de nova prova pericial anteriormente deferida, não implica preclusão "pro judicato", pois, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado" (AgRg no REsp n. 1.212.492/MG, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/5/2014, grifei).
Agravo regimental desprovido. (Destaquei)
(AgRg no REsp 1579818/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Logo, a preliminar não procede.

MÉRITO

Às partes do processo penal são assegurados o contraditório e a ampla defesa, princípio fundamental insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

No mesmo dispositivo constitucional, incisos XXXV e XXXVII, há a previsão do acesso ao Poder Judiciário, a fim de que lesão ou ameaça a direito seja por ele apreciada, sem a possibilidade de juízo ou tribunal de exceção.

Dentre os sujeitos processuais, cada um no desempenho de sua função - ressalto a do Ministério Público como essencial à Justiça (Seção I, Capítulo V, Título IV, da Magna Carta) -, a do juiz é de conduzir o processo de modo a chegar em uma sentença em que a lei e os elementos concretos da lide estejam correlacionados em sua fundamentação. Ele, portanto, é o destinatário das provas, quem, segundo o artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, pode indeferir a produção probatória considerada irrelevante, impertinente ou protelatória.

Nas palavras de NUCCI, em comentário doutrinário sobre a mencionada regra processual:
Não há que se deferir a realização de qualquer espécie de prova considerada irrelevante (desnecessária para a apuração da verdade relacionada à imputação), impertinente (desviada do foco principal da causa, embora possa ser importante para outros fins) ou protelatória (repetida ou já demonstrada por outras provas anteriormente produzidas).
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado - 15. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016):

In casu
, não obstante às ponderadas alegações do
dominus litis
, o magistrado de primeira instância bem motivou sua decisão concernente ao compartilhamento das provas reunidas nos autos da medida cautelar e do inquérito policial, em questão.

Destaco (fl.45, verso),
ipsis

litteris
:
Quanto a decisão de fls. 364/365 proferidas por este juízo quando da realização da audiência de instrução e julgamento dos réus José Silva Santana, Cassio Silva Barradas e Amauri dos Santos Nunes de compartilhamento de provas com juntada de cópias e em atenção a certidão juntada as 384 dos autos, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar sem efeito a decisão exarada sob o tem de n. 01, e INDEFIRO o compartilhamento de provas por cópias integrais dos autos, pois devido ao extenso processo que se requer compartilhamento (525 fls) sem se especificar quais provas que se quer aproveitar e quais dizem respeito as condutas imputadas aos réus, tornar-se inviável o compartilhamento integral de provas, o que causará tumulto processual com o acumulo desnecessário de informações que não dizem respeito aos fatos que estão sendo julgados.
Contudo,
com vistas a dar amplo conhecimento sobre a associação criminosa voltada para o tráfico, termos do art 35 da Lei 11.343/06, que os réus respondem, poderão as partes trazer em alegações finais cópias dos documentos ( provas cautelares irrepetíveis) integrantes deste processo ou de outras medidas cautelares que compreendem ser imprescindíveis ao conhecimento do feito, acostando documentos que digam respeito especificamente a conduta dos acusados, ressaltando que aqueles inservíveis ao conhecimento e julgamento deste processo terão sua juntada indeferida e consequentemente se determinará o desentranhamento dos autos
.

Ora, o próprio desmembramento do feito, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, consiste em medida voltada a garantir a celeridade e a razoável duração do processo, assim como tornar exequível a própria instrução criminal, conquanto discorra a ação a respeito, também, de suposta associação criminosa.

O compartilhamento de provas entre os processos resultantes dessa separação não deve olvidar a necessidade correlata (relevância, pertinência) e correlacionada ao propósito no parágrafo anterior exposto: não causador de tumulto processual, ensejador de maior demora na solução da lide.

No que tange, inclusive, ao pleito de emprestar as provas testemunhais produzidas nos respectivos feitos, vislumbro o cuidado do julgador a
quo
ao considerar a imperiosidade de cada uma delas, para não permitir a referida impertinência, prejudicial ao tempo razoável do processo.

É válido transcrever, ilustrativamente (fls. 131 a 132):
O compartilhamento de provas encontra-se previsto expressamente no Código Processo Civil, contudo a jurisprudência nacional massivamente vem adotando a utilização deste expediente de produção de provas em processos de natureza criminal, justificando pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional.
Evita-se com isto a repetição desnecessária da produção de provas de conteúdo idêntico, a qual impacta diretamente na celeridade processual e nos custos para o desempenho do ato judicial, sejam eles econômicos ou de pessoal.
Por fim, reputa-se como argumento de validade da prova produzida sob o compartilhamento que seja oportunizado o contraditório, neste caso diferido, cuja ciência pelas partes envolvidas é primordial ao seu aproveitamento.
Vem a calhar ainda o entendimento esposado pelo Ministro Nefi Cordeiro no julgamento do REsp 1.561.021 que sedimenta que no processo penal só se exigem forma quando a Lei o prevê, e que mesmo sendo discutida no âmbito valorativo não se afasta de qualquer forma a legalidade do ato.
Justificadas as premissas que servem de base a decisão sobre a matéria, passo a análise concreta do requerimento.
Conquanto o pedido do órgão não exponha individualmente as provas que se quer aproveitar nos autos, é dever deste juízo aferir se dentre os processos referenciados há minimamente relevância nas provas que se busca compartilhamento, sob pena de conduzir-se a este processo provas inúteis e/ou inservíveis ao julgamento dos réus desta ação penal.
Passo então a análise pormenorizada dos interrogatórios que se busca compartilhamento, tendo como referência os réus que se encontram em julgamento nestes autos, IRANILDO LISBOA VIANA, DEUZUITA DO NASCIMENTO e CHARLES LIMA ROSA.
O processo 0009692-74.2019.8.14.0104 diz respeito ao julgamento dos réus Emanoel Pompeu Pastana, Geovani Veloso da Silva, Josias Monteiro de Souza e Tharlys Rodrigues Cavalcante, e não foi observado nos interrogatórios já realizados, qualquer referência aos réus em julgamento nestes autos, não havendo razões plausíveis para o acolhimento do pedido e compartilhamento das referidas provas.
O processo 0009050-04.2019.8.14.0104 diz respeito ao julgamento dos réus Sérgio da Conceição, e não foi observado em seu interrogatório qualquer referência aos réus em julgamento nestes autos, não havendo razões plausíveis para o acolhimento do pedido e compartilhamento das referidas provas.
O processo 0011010-92.2019.8.14.0104 diz respeito ao julgamento dos réus Marlete Guimarães e Manoel Ramson Santos Ferreira, e em que pese nos termos da denúncia serem peças centrais na associação criminosa sob julgamento não foi observado em seus interrogatórios qualquer referência aos réus em julgamento nestes autos, tendo inclusive a ré Marlete Guimarães resguardado seu direito constitucional de permanecer em silêncio, e o Réu Manoel Ramson Santos Ferreira negado totalmente os fatos imputados e o conhecimento em relação a todos os envolvidos, com exceção da corré Marlete, não havendo razões plausíveis para o acolhimento do pedido e compartilhamento das referidas provas.
Em relação ao Processo 0009691-89.2019.8.14.0104, sorte diferente assiste ao requerimento de compartilhamento de provas, posto que em relação ao depoimento do réu JOSÉ SILVA SANTANA há claro interesse no conhecimento integral das provas apresentadas pelo companheiro de DEUZUITA DO NASCIMENTO, e neste ponto, segundo o interrogatório há declarações que servem ao feito em julgamento. Em relação aos interrogatórios dos réus AMAURI DOS SANTOS NUNES, CASSIO SILVA BARRADAS, e ALEX DO CARMO BEZERRA, não foi observado em seus depoimentos qualquer referência aos réus em julgamento nestes autos, não havendo razões plausíveis para o acolhimento do pedido e compartilhamento das referidas provas.
Isto posto, compulsando os autos e tornando o ato judicial requerido proveitoso em sua formalidade e racionalidade DEFIRO O COMPARTILHAMENTO de provas do processo n. 0009691-89.2019.8.14.0104 para determinar que seja juntado nestes autos os termos do interrogatório do réu JOSE SILVA SANTANA.
Sob as mesmas razões anteriormente descritas, em contraposição, INDEFIRO os compartilhamentos de provas dos processos n. 0009692-74.2019.8.14.0104, 0009050-04.2019.8.14.0104, 0011010-92.2019.8.14.0104, posto que inservíveis ao conhecimento e julgamento realizado neste autos.

Tudo, pois, está de acordo com o ordenamento jurídico. O devido processo legal está respeitado. Não vislumbro erro judiciário que justifique a procedência da presente correição parcial.

Para melhor fundamentar:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. PROLATADA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ILICITUDE DA PROVA. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA NO PROCESSO PENAL. NULIDADE PELA FALTA DE CONHCIMENTO DE PROVA PELO REVISOR DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVOS IMPROVIDOS.
1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.
2. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial deduzido nas razões do recurso especial.
3. Não configura negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal de origem decide a controvérsia de forma fundamentada, concluindo de forma contrária aos interesses da defesa.
4. Incabível o exame da alegação de inépcia da denúncia, pois superada a apreciação da viabilidade formal da persecutio, se já existe acolhimento formal e material da acusação pelo Tribunal de origem.
5.
"O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova", não se relevando, portanto, cerceamento de defesa o seu indeferimento fundamentado (AgRg no RHC 113.646/PA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 8/10/2019).
6. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, processos conexos podem ser desmembrados em nome da conveniência da instrução penal (AgRg no REsp 1807081/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
7. Admite-se o compartilhamento de prova em processo conexo, mormente porque não houve a demonstração da ilicitude do material probatório nos autos originários, sendo certo que eventual irregularidade procedimental demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
8. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria do delito atribuída aos agravantes, a alteração do julgado, para fins de absolvição ou mesmo para reconhecer a participação de menor importância, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
9. Constatado pelo Tribunal de origem que os documentos juntados na fase recursal na apresentava nenhuma novidade ou influência neste feito, de modo que a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7/STJ.
10. A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fato concreto, consubstanciado no modus operandi que ocasionou grave prejuízo, justifica a exasperação da pena-base.
11. A adoção de fundamentação própria pelo Tribunal de origem, sem alteração da sanção imposta, não enseja reformatio in pejus.
12. Agravos regimentais improvidos e Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (Destaquei)
(AgRg no AgRg no AREsp 387.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 13/08/2020)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento à correição parcial, cassando a medida liminar concedida.

É o voto.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior
Relator